Tribunal: TJSP
Processo: 1201672-96.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por Francisca de Fátima Ribeiro Chagas contra Sul América Serviços de Saúde S/A, com sentença procedente, condenando a ré a manter cobertura e autorizar internação na clínica "Casa Humana".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por Francisca de Fátima Ribeiro Chagas contra Sul América Serviços de Saúde S/A, com sentença procedente, condenando a ré a manter cobertura e autorizar internação na clínica "Casa Humana".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade do descredenciamento de clínica de retaguarda e na obrigação de cobertura de tratamento prescrito fora do rol da ANS.
III. Razões de Decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato, repelindo cláusulas que contrariam a boa-fé e o equilíbrio contratual.
4. A negativa de cobertura para internação em clínica de retaguarda é indevida, conforme Súmula no 90 do TJSP, equiparando-se ao tratamento home care.
5. A inobservância do procedimento legal para descredenciamento de clínica implica na invalidade do ato, conforme artigo 17 da Lei no 9.656/98.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobertura de tratamento prescrito fora do rol da ANS é obrigatória quando há indicação médica expressa. 2. O descredenciamento de clínica sem observância do procedimento legal é inválido.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 370, 1010, 85, §11; Lei no 9.656/1998, art. 17, §1o, §4o; Lei no 14454/2022, art. 10, §12 e 13.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1039192-77.2024.8.26.0002, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, 8a Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025; TJSP, Apelação no 1011721-90.2014.8.26.0114, Rel. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2014.